Tribunal: STJ
Processo: 0002093-28.2022.8.16.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949978 - PR(2025/0196754-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JAIR MAURICIO VIEIRA
AGRAVANTE
: JUAREZ SILVESTRE VIEIRA
ADVOGADOS
: NILTON RIBEIRO DE SOUZA - PR031232
ELIAS BUENO SOARES - PR091183
PEDRO LUIZ MACHADO JUNIOR - PR130113
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.

RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com base nos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. Na origem, os agravantes foram denunciados por homicídio duplamente qualificado.
Em primeira instância, foram impronunciados, mas o Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, em grau recursal, pronunciou-os, considerando indícios suficientes de autoria e
materialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia, baseada em
indícios de autoria e materialidade, pode ser revista em recurso especial, considerando os
óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a
presença de prova da materialidade e indícios de autoria, prevalecendo o princípio do in
dubio pro societate.
5. O reexame da conclusão sobre indícios de autoria e materialidade demandaria incursão
no conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada pela
.
Súmula 7/STJ
6. A decisão recorrida está em consonância com a orientação desta Corte quanto ao
standard probatório exigido para a pronúncia, não havendo divergência jurisprudencial
apta a afastar a
.
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA56573420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 34153c23-0194-4025-a4d8-39425b1b3a5b

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade,
não sendo necessário juízo definitivo de culpabilidade.
2. O reexame de indícios de autoria e materialidade em recurso especial é vedado pela
.
Súmula 7/STJ
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CPP,
RISTJ, arts.
art. 413;
art. 155;
art. 414;
21-E, V, e 259.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
871.560/BA,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.03.2024; STJ, AgRg no AgRg nos
EDcl no
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 651.689/RJ
28.03.2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56573420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 34153c23-0194-4025-a4d8-39425b1b3a5b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949978 - PR(2025/0196754-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JAIR MAURICIO VIEIRA
AGRAVANTE
: JUAREZ SILVESTRE VIEIRA
ADVOGADOS
: NILTON RIBEIRO DE SOUZA - PR031232
ELIAS BUENO SOARES - PR091183
PEDRO LUIZ MACHADO JUNIOR - PR130113
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.

RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com base nos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. Na origem, os agravantes foram denunciados por homicídio duplamente qualificado.
Em primeira instância, foram impronunciados, mas o Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, em grau recursal, pronunciou-os, considerando indícios suficientes de autoria e
materialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia, baseada em
indícios de autoria e materialidade, pode ser revista em recurso especial, considerando os
óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56573421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:45
Código de Controle do Documento: 6a0aa527-1f77-4018-b5a3-a3478a1da232

4. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a
presença de prova da materialidade e indícios de autoria, prevalecendo o princípio do in
dubio pro societate.
5. O reexame da conclusão sobre indícios de autoria e materialidade demandaria incursão
no conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada pela
.
Súmula 7/STJ
6. A decisão recorrida está em consonância com a orientação desta Corte quanto ao
standard probatório exigido para a pronúncia, não havendo divergência jurisprudencial
apta a afastar a
.
Súmula 83/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade,
não sendo necessário juízo definitivo de culpabilidade.
2. O reexame de indícios de autoria e materialidade em recurso especial é vedado pela
.
Súmula 7/STJ
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CPP,
RISTJ, arts.
art. 413;
art. 155;
art. 414;
21-E, V, e 259.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
871.560/BA,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.03.2024; STJ, AgRg no AgRg nos
EDcl no
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 651.689/RJ
28.03.2017.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Regimental interposto por JAIR MAURÍCIO VIEIRA e
JUAREZ SILVESTRE VIEIRA contra decisão monocrática que, nos termos do
-
art. 21
E, V, do Regimento Interno desta Corte, não conheceu do agravo em recurso especial (e-
STJ fls.
).
1.863/1.866
Na origem, os agravantes foram denunciados pela prática do crime de
homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, do CP). Em primeira instância,
foram impronunciados. Em grau recursal, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARANÁ, por maioria, deu provimento à apelação do Ministério Público para
pronunciá-los, ao fundamento de que havia indícios suficientes de autoria e
Documento eletrônico VDA56573421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:45
Código de Controle do Documento: 6a0aa527-1f77-4018-b5a3-a3478a1da232

materialidade, bastando tal juízo de probabilidade mínima para submeter o feito ao
Tribunal do Júri. (fls. 1590-1598). O Acórdão destacou que os elementos angariados,
incluindo depoimentos e denúncias anônimas, satisfazem a exigência legal para remessa
do caso ao Tribunal do Júri, conforme orientação das Cortes Superiores (fls. 1598-1599).
A defesa interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, contra o acórdão alegando que a decisão de pronúncia foi indevida,
ao argumento que os indícios de autoria eram insuficientes e baseados em testemunhos
indiretos, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal (fls. 1675-1684).
Sustenta que os réus estavam em local diverso do crime, apresentando documentos, e
afirmando que o veículo utilizado pelos autores do crime não pertence aos réus,
requerendo, assim, a cassação do acórdão por ofensa aos artigos 155 e 414 do CPP (fls.
1683-1684).
O recurso foi inadimitido com fundamento nos óbices da súmulas
e
7/STJ
(fls.
)
83/STJ
1781/1783
Interposto segundo Recurso Especial (fls.
inadmitido pela
1750/1763,
preclusão consumativa, pois foram interpostos dois recursos contra a mesma decisão (fls.
1702-1703). A decisão destacou o princípio da unirrecorribilidade recursal, conforme
precedentes do STJ (fls. 1702-1703).
Diante da inadmissão, a defesa apresenta Agravo em Recurso Especial,
argumentando contra os óbices da Súmula 83 e 7 do STJ, afirmando que a pronúncia foi
baseada em testemunhos indiretos e que não houve reanálise probatória, mas sim
revaloração das provas (fls. 1714-1723). Requereram a admissão do Recurso Especial e a
cassação do acórdão por violação aos artigos 155 e 414 do CPP (fls. 1723).
Interposto agravo em recurso especial (fls.
e-STJ), a decisão
1.772/1.782,
monocrática desta relatoria deixou de conhecer do recurso, por persistirem os referidos
óbices sumulares, aplicando-se, assim, os enunciados 7 e 83 do STJ.
Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público estadual
defendendo a manutenção da decisão monocrática. (fls.
)
1.785/1.790
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo
regimental, enfatizando a correção da decisão agravada, a aplicação dos óbices
sumulares e a prevalência dos princípios da soberania do Júri e do in dubio pro societate.
(fls.
)
1839/1851
No presente agravo regimental os recorrentes alegam, em síntese ter havido
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, de modo a afastar a
aplicação da
, bem como não ser o caso de incidência da
,
Súmula 182/STJ
Súmula 83/STJ
pois o acórdão recorrido teria divergido da jurisprudência desta Corte, ao admitir
Documento eletrônico VDA56573421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:45
Código de Controle do Documento: 6a0aa527-1f77-4018-b5a3-a3478a1da232

pronúncia fundada apenas em depoimentos indiretos e não se aplicar a
,
Súmula 7/STJ
uma vez que, segundo a defesa, os fatos são incontroversos, e caberia apenas revalorar
juridicamente a prova. (fls.
)
1.864/1.869

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada deixou de conhecer do agravo em recurso especial,
porquanto o acórdão do Tribunal de origem encontra-se amparado em fundamentos
autônomos e suficientes, ambos intransponíveis na via estreita do recurso especial.
Com efeito, a pronúncia dos agravantes decorreu da constatação, pelo
Tribunal estadual, de que havia indícios suficientes de autoria e materialidade, nos
termos do
do CPP, em especial diante da convergência de elementos oriundos da
art. 413
investigação, do depoimento de testemunhas e da denúncia anônima, cujo conteúdo foi
confirmado por outros meios de prova. Consta da decisão monocrática trecho do acórdão
reconhecendo elementos indiciários suficientes para a decisão de pronúncia.
O reexame dessa conclusão demandaria a incursão no conjunto fático-
probatório dos autos, providência obstada pela
. Importante ressaltar que a
Súmula 7/STJ
defesa insiste em afirmar que os fatos seriam “incontroversos” e que o Tribunal estadual
teria se limitado a testemunhos indiretos. Todavia, o acórdão recorrido expressamente
assentou o contrário, ao afirmar que havia pluralidade de elementos convergentes a
indicar a participação dos agravantes, inclusive com base em relatos consistentes e em
investigações prévias (e-STJ fls.
).
1.580/1.584
Assim, não procede a alegação de que se trataria de mera revaloração jurídica
da prova: o que se pretende, em verdade, é rediscutir a suficiência e a credibilidade dos
elementos colhidos, o que é vedado em sede de recurso especial.
No tocante à
, também incide o óbice. Esta Corte possui firme
Súmula 83/STJ
entendimento de que a decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da
acusação, bastando a presença de prova da materialidade e indícios de autoria,
prevalecendo o princípio do
. Nessa linha: AgRg no HC n.
in dubio pro societate
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
871.560/BA,
DJe de
AgRg no AgRg nos EDcl no
, relator
4/3/2024,
7/3/2024;
AREsp n. 651.689/RJ
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
ç
28/3/2017,
5/4/2017
Documento eletrônico VDA56573421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:45
Código de Controle do Documento: 6a0aa527-1f77-4018-b5a3-a3478a1da232

AREsp n. 2.786.484, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado
do TJSP), DJEN de
HC n. 1.022.435, de minha relatoria, DJEN de
14/08/2025;
06/08/2025.
Diante desse quadro, não há falar em divergência jurisprudencial apta a
afastar a
, pois a decisão recorrida encontra-se em plena consonância com
Súmula 83/STJ
a orientação desta Corte quanto ao standard probatório exigido para a pronúncia.
Por fim, conforme bem pontuou o Ministério Público Federal, “a pronúncia é
decisão de admissibilidade, que não encerra juízo definitivo de culpabilidade, razão pela
qual a avaliação da prova deve ser feita pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa”.
Portanto, correta a decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, devendo ser integralmente mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Regimental, mantendo, por seus
próprios fundamentos, a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com
base nos arts. 21-E, V, e 259 do RISTJ, bem como nas Súmulas 7 e 83 do STJ.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56573421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:45
Código de Controle do Documento: 6a0aa527-1f77-4018-b5a3-a3478a1da232

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0196754-1
AREsp 2.949.978 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007534420258160006 00020932820228160006 20932820228160006
7534420258160006
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JAIR MAURICIO VIEIRA
AGRAVANTE
: JUAREZ SILVESTRE VIEIRA
ADVOGADOS
: NILTON RIBEIRO DE SOUZA - PR031232
ELIAS BUENO SOARES - PR091183
PEDRO LUIZ MACHADO JUNIOR - PR130113
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JAIR MAURICIO VIEIRA
AGRAVANTE
: JUAREZ SILVESTRE VIEIRA
ADVOGADOS
: NILTON RIBEIRO DE SOUZA - PR031232
ELIAS BUENO SOARES - PR091183
PEDRO LUIZ MACHADO JUNIOR - PR130113
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055150;0=40980902@
2025/0196754-1 - AREsp 2949978 Petição : 2025/0076207-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:20:18
Código de Controle do Documento: 5D4F2905-0CE3-4D08-B598-3AA01BDB711C